Tribunal: STF
Processo: RE 1488271
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMUNIDADE. ART. 195, § 7º, CF/88. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (APAE). CEBAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 14 DO CTN. NATUREZA DECLARATÓRIA. RETROAÇÃO DOS EFEITOS À DATA EM QUE DEMONSTRADO O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS POR LEI COMPLEMENTAR PARA A FRUIÇÃO DA IMUNIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA UNIÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA.



    1. Apelações em face de r. sentença que julgou procedente, em parte, o pedido formulado, para condenar a União a restituir os valores indevidamente recolhidos a titulo de contribuição para seguridade social referente à cota patronal, SAT/RAT e terceiros (SENAC/SESC, SENAI/SESI, SEBRAE, INCRA), desde a competência 07/2015 até a competência 12/2015, atualizados pela Taxa SELIC, registrando que "a individualização dos valores a serem restituídos deverá ser realizada por meio de liquidação de sentença". No mais, condenou ambas as partes ao pagamento de pagamento de honorários advocatícios, em percentual a ser fixado em liquidação da sentença, a teor do que dispõe o art. 85, § 4º, II, c/c art. 85, §14, do CPC.



    2. A autora, entidade beneficente de assistência social, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, como forma de viabilizar seu direito de acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, sem o comprometimento das suas finalidades institucionais de caráter social, que se caracterizam como serviço público relevante. Conclui-se, portanto, que a r. sentença merece reforma para conceder o benefício da gratuidade de justiça.



    3. Desnecessidade de comprovação do efetivo recolhimento dos tributos na fase de conhecimento. Os documentos juntados são suficientes ao reconhecimento do direito da autora à restituição pleiteada, sendo certo que, na fase de cumprimento de sentença, as guias de recolhimento que se fizerem necessárias deverão ser apresentadas pela autora, ocasião em que serão efetivamente apurados os créditos a que a autora faz jus por conta dos recolhimentos indevidos.



    4. Imunidade tributária estabelecida no art. 195, § 7º, da CF/88 abrange as contribuições sociais. O C. STF, ao julgar o RE nº 636.941/RS, sob o regime de repercussão geral (Tema 432), no qual fixou a tese de que a imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal abrange a contribuição para o PIS, afirmou que "A pessoa jurídica para fazer jus à imunidade do § 7º, do art. 195, CF/88, com relação às contribuições sociais, deve atender aos requisitos previstos nos artigos 9º e 14, do CTN, bem como no art. 55, da Lei nº 8.212/91, alterada pelas Lei nº 9.732/98 e Lei nº 12.101/2009, nos pontos onde não tiveram sua vigência suspensa liminarmente pelo STF nos autos da ADI 2.028 MC/DF, Rel. Moreira Alves, Pleno, DJ 16-06-2000".



    5. Segundo entendimento firmado pelo C. STF, a imunidade prevista no art. 195, § 7º, da CF/88, por ser restrita às contribuições para a seguridade social, não abrange contribuições destinadas à terceiros (SENAC/SESC, SENAI/SESI, SEBRAE, INCRA), classificadas como contribuições sociais gerais (art. 240 da CF/88). Por sua vez, não há impugnação quanto à condenação imposta na r. sentença sobre tal matéria, de modo que, não é cabível sua reforma quanto ao ponto, sob pena de violação ao princípio que veda a reformatio in pejus.



    6. O C. STF reconheceu a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas posteriores, que exigia, originalmente, o Certificado ou do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos - CEFF, fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social, o qual, após a MP nº 2.187-13/2001, passou a receber a nomenclatura de Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS (Tema 32). Nesse contexto, conforme decidido pelo C. STF, o gozo da imunidade tributária prevista no art. 195, §7º, da CRFB/88, enquanto não editada nova lei complementar sobre o tema, dependeria do implemento dos requisitosmateriais previstos no art. 14 do CTN, concomitantemente com o requisito procedimental para certificação, fiscalização e controle, previsto em lei ordinária (art. 55, II da Lei nº 8.212/91, na sua redação original, ou art. 29 da Lei nº 12.101/09), devendo a entidade possuir o CEBAS.



    7. O art. 14 do CTN dispõe que a imunidade conferida às entidades beneficentes de assistência social é subordinada à observância dos seguintes requisitos: (i) não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (ii) aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; e (iii) manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Já a Lei nº 12.101/09, vigente à época dos fatos narrados na inicial, dispõe sobre o procedimento para a certificação das entidades beneficentes de assistência social.



    8. No presente caso, da análise de seu Estatuto Social, observa-se que a autora é instituição sem fins lucrativos, de apoio à educação, cultura, assistência social, saúde, estudo, pesquisa e esportes, bem como verificase a presença, nas cláusulas estatutárias, dos requisitos constantes dos incisos do art. 14 do CTN - arts. 23 e 48. A autora demonstra o cumprimento do requisito procedimental exigido pela Lei nº 12.101/09, tendo juntado aos autos a concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), com validade de 29/06/2015 a 28/06/2018. Além disso, juntou (ii) balanços patrimoniais; (ii) resumos de folha de pagamento; e (iii) balanço financeiro.



    9. Dos documentos juntados aos autos, observa-se o preenchimento dos requisitos previstos no art. 14 do CTN, uma vez que não há distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou renda, a qualquer título; a entidade aplica integralmente no País seus recursos, na manutenção dos seus objetivos institucionais, além de manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Diante disso, mantida a r. sentença que reconheceu o direito da autora à imunidade tributária.



    10. O art. 31 da Lei nº 12.101/09, aplicável ao caso por ser a legislação vigente à época dos fatos narrados na inicial, previa que os efeitos da imunidade teriam início com a publicação do ato de concessão do CEBAS. Todavia, tal dispositivo foi considerado formalmente inconstitucional pela Suprema Corte, no julgamento da ADI 4.480.



    11. O ato de reconhecimento da entidade como beneficente e de assistência social tem natureza declaratória, e confere ao certificado expedido efeitos ex tunc, fazendo desaparecer, em consequência, a exigibilidade do crédito tributário referente aos tributos devidos desde a data em que se constituiu a situação ensejadora da imunidade. Inteligência da Súmula nº 612 do E. STJ: "O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade". 



    12. Tendo em vista que o art. 3º do Decreto n° 8.242/2014, que regulamenta a Lei nº 12.101/09, dispõe que a certificação ou sua renovação será concedida à entidade que demonstre, no exercício fiscal anterior ao do requerimento, o cumprimento das exigências legais, conclui-se que, no ano de 2009 (exercício fiscal anterior ao do requerimento administrativo), a autora preencheu todas as exigências necessárias ao seu reconhecimento como entidade beneficente de assistência social, de modo que, desde então, faria jus à imunidade.



    13. Nos termos do art. 168, I, do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar nº 118/2005, o contribuinte tem o direito de pleitear a restituição ou compensação do indébito no prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário - que, na hipótese, ocorreu pelo pagamento. No caso em apreço, a autora ajuizou a presente ação em 31/03/2016, de sorte que está prescrita a pretensão de restituição das contribuições recolhidas antes de 31/03/2011.



    14. Conclui-se, portanto, que r. sentença merece reforma para condenar a União Federal a restituir as contribuições indicadas na inicial desde 31/03/2011.



    15. O provimento parcial da apelação autoral ocasiona a sucumbência total da União, de modo que esta deve arcar com a totalidade dos ônus sucumbenciais, na forma do art. 85, caput, do CPC/15. A teor do disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC/15, os honorários advocatícios, quando a condenação for ilíquida, devem ser fixados na fase de liquidação da sentença, quando o juízo competente irá definir os percentuais com base nos parâmetros elencados nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC/15.



    16. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal. Na hipótese, a matéria controvertida foi suficientemente examinada e decidida, sendo certo que o art. 1.025 do CPC consagrou a possibilidade de prequestionamento ficto, que dispensa a menção expressa a dispositivos legais.



    17. Sentença reformada para conceder a gratuidade de justiça requerida e julgar procedente o pedido, para condenar a União Federal a restituir as contribuições indicadas na inicial desde 31/03/2011, observando-se a prescrição quinquenal, corrigidas pela taxa SELIC, bem como condená-la ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da condenação, em percentual a ser fixado na fase de liquidação da sentença, a teor do art. 85, §4º, II do CPC/15.



    18. Apelação da União Federal que se nega provimento e Apelação da autora que se dá parcial provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes. Registrou-se o direito de a autora ter restituídos todos os valores indevidamente recolhidos a titulo de contribuição à seguridade social referente à cota patronal, ao SAT/RAT e a terceiros (SENAC/SESC, SENAI/SESI, SEBRAE, INCRA), corrigidos pela taxa SELIC, no período não prescrito. Reconheceu-se, ainda, o direito à repetição do indébito referente às contribuições destinadas à terceiros indevidamente recolhidas desde 31/03/2011.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso II; 195, § 7º; e 240, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente